Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-71.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001743-71.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ERCILIA
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-71.2019.8.26.0128 -Voto no 44059 – Elthon
2
VOTO No: 44059
APEL. No: 1001743-71.2019.8.26.0128
COMARCA: Cardoso
JUIZ 1a INST.: Helen Komatsu
APTES.: Ercilia Alves dos Santos
APDO.: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Ação revisional de contrato bancário. Reconhecimento da
abusividade na cobrança de juros remuneratórios. Ausência
elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação
vivenciada que não extrapolaram os meros dissabores. Dano
extrapatrimonial não configurado.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 384/387, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros prevista no contrato no
020220009960 (taxa mensal de juros de 22,00% e anual de 987,22%), devendo ser
substituída pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na
data da assinatura da avença para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia
e (ii) condenar a requerida ao recálculo das parcelas do contrato, procedendo à
devolução de eventuais valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a contar de cada desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em
fase de cumprimento de sentença. Ante a sucumbência da autora, condenou-a a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% em relação à importância pretendida a título de danos morais,
devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da
justiça gratuita. Sucumbente a ré no que tange ao pedido revisional, condenou-a ao
pagamento de honorários estabelecidos por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais),
sobre os quais incidirão correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 85,
§§ 8o e 16, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-71.2019.8.26.0128 -Voto no 44059 – Elthon
3

A autora apela insistindo que sofreu danos morais indenizáveis
e que os valores deve ser devolvidos em dobro. Afirma que os honorários
advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, porquanto irrisórios pela
sentença. Requer a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 150,000,00, à devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados e que os honorários advocatícios sejam fixados por
equidade.
Recurso respondido, os autos subiram a esta instância para o
reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Diversamente do que foi alegado pela recorrente, não se
vislumbra a ocorrência de danos morais, mas mera situação cotidiana.
Os fatos alegados pela recorrente não extrapolam o mero
dissabor, pois o contrato firmado entre as partes cuidava-se de empréstimo com
parcelas fixas, de modo que, desde o início, tinha conhecimento do comprometimento
de sua renda.
Assim, vislumbra-se apenas a ocorrência de meros transtornos
e aborrecimentos, que não têm força suficiente para ensejar indenização pretendida.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-71.2019.8.26.0128 -Voto no 44059 – Elthon
4
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs a apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Pelo desprovimento do presente recurso, fixa-se a verba
honorária recursal da parte ré, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de
Processo Civil, em R$ 300,00, respeitada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica